Tribunal: CARF
Processo: 10830.903592/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903592/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Não se homologa a compensação quando não se comprove a existência do
crédito informado na declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10830.903843/2013-73,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903592/2013-27
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903592/2013-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1301-004.682, de 16 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade da recorrente, não homologando a compensação declarada.
A Recorrente apresentou declaração de compensação. A compensação não foi
homologada. O despacho decisório se baseou no fato de que, embora encontrado o DARF, o
valor do pagamento estava integralmente utilizado para liquidar débito da própria Recorrente,
não remanescendo saldo em seu favor. Contra essa decisão foi apresentada manifestação de
inconformidade, na qual se alegou que o pedido de reconhecimento de crédito se basearia em
diferenças entre a DCTF apresentada e a DIPJ. A interessada não mais possuiria os documentos
que comprovassem o alegado erro no preenchimento da declaração em face do disposto no art.
195 do CTN. Aduziu ainda que a declaração de compensação teria sido transmitida e apenas três
anos após teria sido emitido o despacho decisório, o que estaria em desacordo com o artigo 49 da
Lei no 9.784/99, bem como no disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/07.
Impulsionado pelo inconformismo da Recorrente, o processo foi remetido à DRJ,
que negou provimento à manifestação de inconformidade baseando-se na impossibilidade de
verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em razão da insuficiência de prova. Rejeitou-se
ainda a alegação de que o contribuinte não mais necessitaria ter a guarda da documentação
comprobatória do crédito alegado, nos termos do art. 264 do RIR/99, do parágrafo único do art.
195 do CTN e no art. 65 da IN RFB 900/2008 e no art. 76 da IN RFB 1.300/2012. A respeito do
prazo para emissão do despacho decisório, afastou a alegação da Interessada com base no § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430/96 que determina que o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Intimada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs tempestivamente
recurso voluntário, aduzindo, em síntese, que:
- o processo administrativo deve observar o direito ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, o que não teria ocorrido no caso concreto;
- teriam sido juntados os comprovantes dos recolhimentos tidos como indevidos
ou a maior, não havendo que se falar que não teria feito prova dos fatos alegados;
- os cálculos do indébito teriam sido por ela realizados e que, portanto, a seu ver,
seriam líquidos e certos;
- possuiria o crédito alegado, teria apontado o valor do crédito à Fiscalização
através de documento hábil para tanto, sendo o valor líquido e certo, e não haveria fundamento
para não homologar a compensação. A decisão recorrida seria contraditória deveria ser
reformada, homologando-se as compensações declaradas.
É o relatório.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903592/2013-27

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto , Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.682, de 16 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia gira em torno da prova da existência do direito creditório,
tendo em vista que, embora encontrado o pagamento, o valor respectivo
estava integralmente alocado a um débito confessado em DCTF pela
própria Recorrente.
Em sua defesa, a Interessada a todo momento alega que teria feito prova
do crédito alegado. Em sua impugnação, chegou a afirmar que não mais
disporia dos documentos que comprovariam o crédito alegado.
Contudo, aduz que o simples fato de ter realizado o cálculo do indébito e
os comprovantes de recolhimento implicaria atribuir ao seu pedido
certeza e liquidez.
Não lhe assiste razão.
Tratando-se de pedido de reconhecimento do crédito, o ônus probatório é
do próprio requerente, no caso, o contribuinte.
Nesse contexto, impende concluir que competia ao contribuinte provar a
veracidade do que afirmou, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 (texto legal que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal), art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.
No mesmo sentido dispõe os art. 373 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (CPC/2015, em consonância com o art. 333 do CPC 1973):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Corroborando tal tese, convém transcrever jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt - nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais. (Habeas Corpus no 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903592/2013-27

Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer nada.(Intervenção Federal
No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7, (66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
APOSENTADORIA – NEGATIVA DE REGISTRO – TRIBUNAL DE
CONTAS – ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPROVADOS – ART.
333, INCISO II, DO CPC – PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE
NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAQUELE MESMO
ANO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DA SUPREMA CORTE
– 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo
Civil). Incumbe às Secretarias de Educação e da Fazenda a demonstração de que
a professora havia sido notificada da suspensão de sua aposentadoria. (STJ –
ROMS 9685 – RS – 6a T. – Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU 20.08.2001 –
p. 00538)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – NÃO INCIDÊNCIA –
COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA PROVA – O ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe
ao contribuinte comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto de renda
incidente sobre verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional incumbe a prova de
eventual compensação do imposto de renda retido na fonte no ajuste anual da
declaração de rendimentos. Recurso provido. (STJ – REsp 229118 – DF – 1a T. –
Rel. Min. Garcia Vieira – DJU 07.02.2000 – p. 132)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS
DO
DEVEDOR
–
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
–
IMPRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – 1. Imprescindível a
notificação regular ao contribuinte do imposto devido. 2. Incumbe ao
embargado, réu no processo incidente de embargos à execução, a prova do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, II). 3.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 237.009 – (1999/0099660-7)
– SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE –
ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL CONFIGURADA –
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA – SÚMULA
13/STJ - PRECEDENTES – Cabe ao autor provar que houve a retenção do
imposto de renda na fonte, por isso que é fato constitutivo do seu direito; ao réu
competia a prova de eventual compensação na declaração anual de rendimentos
dos recorrentes, do imposto de renda retido na fonte, fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito do autor – Incidência da Súmula 13 STJ – Recurso
especial conhecido pela letra a e provido. (STJ – RESP 232729 – DF – 2a T. –
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 18.02.2002 – p. 00294)
Ressalte-se que a Recorrente sequer chegou a descrever os motivos pelos
quais o valor inicialmente apurado e recolhido havia de ser considerado
como indébito. Ao contrário, limitou-se a fazer alegações genéricas de
que estaria comprovado o crédito pleiteado.
Convém ainda destacar que a DRJ havia negado provimento à
manifestação de inconformidade precisamente pela falta de comprovação
do direito. Nesse sentido, a decisão recorrida apontou claramente a
necessidade de demonstrar a existência do fato alegado. A Recorrente,
todavia, preferiu repisar os argumentos de mérito trazidos na
manifestação de inconformidade, sem apresentar qualquer elemento
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903592/2013-27

probatório dos fatos alegados e nos quais estaria fundado o suposto
direito creditório.
Além disso, o art. 170 do CTN, por sua vez, dispõe que “a lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Com efeito, o reconhecimento de direito creditório em face do Fisco
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. No caso concreto, contudo, e conforme já abordado, a Interessada
limitou-se a alegar seu suposto direito de crédito sem, até o momento,
apresentar qualquer elemento de prova que corrobore seus genéricos
argumentos.
É importante ressaltar ainda que, ao contrário do que alegado pela
Recorrente, o procedimento adotado pela Administração Tributária tanto
no despacho decisório quanto na decisão recorrida encontra-se em
perfeita sintonia com os ditames do devido processo legal e do direito à
ampla defesa e do contrário.
Assim sendo, o recurso não comporta decisão distinta daquela que foi
dada no acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital